Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), DANIEL DE CASTRO E SILVA - CPF: 442.453.191-00 (AGRAVANTE), WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), CURSINO CASTRO SILVA - CPF: 003.188.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ILYDIA AURELIO SILVA - CPF: 581.154.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DA DEMANDA POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até o julgamento da ação de usucapião.

II - Inexistindo prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória, é o caso de reformar a decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DANIEL DE CASTRO E SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c.c Perdas e Danos no 0012450-61.2015.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
WILMA FERREIRA DE SOUZA
, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação de Usucapião no 0014251-27.2006.8.11.0003.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do juízo de origem, mesmo que seja proferida decisão desfavorável ao autor na Ação da Usucapião, em nada altera o objetivo da presente ação, que é manter o agravante na sua posse esbulhada.

Sustenta que a posse não depende da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode se dar mesmo contra a propriedade.

Defende a necessidade de cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 1002713-55.2017.8.11.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 217377697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação de Usucapião no 0014251-27.2006.8.11.0003, promovida
pelo ora agravante em desfavor da ora agravada.

Cuida-se de
Ação de Manutenção de Posse do imóvel situado na Avenida Amazonas, no 55 (antigo no 125), centro-A, Rondonópolis-MT, ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada.

No caso, em que pese o entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo,
verifica-se que as demandas possuem objetos distintos. Na presente ação se discute a posse e naquele processo o domínio, de modo que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1637772 SP 2019/0370374-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE JUSTIFIQUE A SUSPENSÃO DA DEMANDA POSSESSÓRIA ATÉ QUE SE JULGUE A AÇÃO DE USUCAPIÃO - AÇÕES COM OBJETOS DISTNTOS
- RÉ QUE OCUPAVA O BEM POR MERA TOLERÂNCIA DE SEU FALECIDO AVÔ (ANTIGO PROPRIETÁRIO) – ATO DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO INDUZ POSSE (ART. 1.208 DO CC) – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES DECORRENTES DA ABERTURA DA SUCESSÃO (ART. 1.784 DO CC) - POSSE ANTERIOR DOS AUTORES E ESBULHO PRATICADO PELA RÉ COMPROVADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC EVIDENCIADOS – AUTORA QUE DEVE ARCAR COM A VERBA DE SUCUMBÊNCIA POR TER DADO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E SUCUMBIDO DA PRETENSÃO INICIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1054846-75.2022.8.26.0002; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO - Inconformismo da executada contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse -
Pretensão de suspensão do feito - Descabimento - Alegação de existência de usucapião em andamento que não obsta o cumprimento da ordem - Inteligência dos arts. 1.210 e 1.223 do Código Civil - Prejudicialidade externa não configurada
- Matéria preclusa que não pode mais ser arguida - Ausência de fundamentos legais para suspensão do feito - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069060-89.2024.8.26.0000; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2024; Data de Registro: 08/04/2024)

Ademais, verifica-se que foi concedida no Agravo de Instrumento no 1002713-55.2017.8.11.0000, de minha relatoria, a imediata reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide, e que não se tem notícia de alteração fática após o julgamento do referido recurso.

Desse modo, inexistindo prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória, é o caso de reformar a decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024